Tribunal: TJSP
Processo: 1049796-51.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO - Mandado de Segurança – ISS - Município de São Paulo – Sentença de improcedência. - Preliminar de inadequação da via eleita arguida pela Fazenda – Não acolhimento – Análise da atividade desenvolvida pelo impetrante que pode ser realizada, de plano, inexistindo controvérsia fática – Preliminar suscitada pelo apelado afastada. – Preliminar de nulidade da sentença arguida pela

Ementa:
APELAÇÃO - Mandado de Segurança – ISS - Município de São Paulo – Sentença de improcedência. - Preliminar de inadequação da via eleita arguida pela Fazenda – Não acolhimento – Análise da atividade desenvolvida pelo impetrante que pode ser realizada, de plano, inexistindo controvérsia fática – Preliminar suscitada pelo apelado afastada. – Preliminar de nulidade da sentença arguida pela Impetrante – Alegação de sentença "citra petita" – Não acolhimento – Conquanto a sentença tenha apreciado somente o pedido principal, deixando de abordar os pedidos subsidiários, é possível desde já analisar a causa em sua amplitude, em conformidade com o art. 1.013, § 1o, do CPC – Teoria da causa madura - Mérito - ISS – Prestação de Garantia - Aval e Fiança - Receitas sujeitas à incidência do ISS - Tributação com base no item 15.08 da lista anexa à LC no 116/03, reproduzido na Lei Municipal no 13.701/03 – Concessão de garantias que não se resume à obrigação de dar – Possibilidade de interpretação extensiva – Serviço que pode ser definido como toda utilidade colocada à disposição de terceiros, a partir de um conjunto de atividades materiais ou imateriais, prestadas com habitualidade e intuito de lucro - Constitucionalidade da Lei Municipal já reconhecida pelo C. Órgão Especial dessa Corte no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n° 994.05.027265-7 – Precedente desta Câmara envolvendo as mesmas partes - Distinção entre a atividade bancária com a atividade das operadoras de cartão de crédito que não restou configurada -. Decisão mantida.
- Análise do pedido subsidiário consistente "na segregação das receitas auferidas em tarifa, a servir de base de cálculo do imposto, e comissão, esta passível de tributação somente pelo Imposto sobre a Renda, de competência da União, conforme previsto no Tema 700 da Repercussão Geral" - Base imponível do imposto o preço dos serviços – Incidência do IRPJ sobre o valor líquido percebido, após abatimento do ISS – Decalque indevido - Multa – Caráter de confisco não configurado – Aplicação proporcional ao descumprimento da obrigação, conforme lei Municipal – Valor arbitrado que corresponde a 50% do valor do tributo - Termo inicial dos acréscimos incidentes sobre as multas que deve corresponder à data das infrações ou do descumprimento das obrigações acessórias, e não data da ciência da autuação pelo contribuinte. - Pretensão do impetrante no sentido de que seja limitada a incidência dos juros moratórios e correção monetária à taxa Selic - Município que, de modo adequado, aplica atualização monetária em conformidade com o IPCA-e e juros de mora à razão de 1,0% (um por cento) ao mês, observado o quanto preconizado no art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional – Promulgação, todavia, da EC no 113/2021, que passou a prever, para as discussões que envolvam as Fazendas Públicas em geral, a incidência da Taxa SELIC para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, ainda que o débito não se sujeite ao regime de precatórios – Norma de cunho constitucional, logo, com aplicação imediata, porém, a contar da entrada em vigor da referida Emenda Constitucional, em 09.12.2021, ainda que o débito fiscal seja anterior à sua vigência, o que se justifica uma vez que o débito é objeto de discussão judicial ainda não definitivamente encerrada – Precedentes do C. STJ e desta Corte – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.